Tribunal: STF
Processo: Rcl 36693
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 16):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0027116-70.2010.8.26.0053, ao não exercer o juízo de retratação sugerido pela Presidência da Seção de Direito Público, teria afrontado a decisão desta Corte no RE 606.199 (paradigma do Tema 439 da repercussão geral). 
    Narra a parte reclamante tratar-se, na origem, de ação apresentada por servidores públicos estaduais inativos em que se pleiteia a progressão automática do grau ‘A’ para o grau ‘B’ na carreira, com fundamento na Lei Paulista nº 1.080/2008, observado o critério objetivo relacionado ao tempo de serviço. 
    Após todo iter processual, a Presidência da Seção de Direito Publico do TJSP, ao analisar os embargos de declaração no agravo interno interposto da inadmissibilidade do recurso extraordinário, o qual se fundamentou no Tema 439 da repercussão geral, acolheu os declaratórios e encaminhou os autos para Câmara Julgadora a fim de que deliberasse sobre o ponto omisso do acórdão. 
    A Câmara julgadora entendeu pela manutenção do acórdão, julgando improcedente o pedidos dos autores com fundamento na decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 606.199, leading case do Tema nº 439 de Repercussão Geral. 
    Assim, a presente Reclamação entende que tese jurídica firmada no julgamento do Tribunal a quo contraria a autoridade da decisão proferida no referido paradigma, tendo em vista que o ato reclamado deixou de assegurar os critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional, conforme determinado na decisão proferida no RE em questão (Tema 439).
    Dessa forma requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, ante a possibilidade de operarem-se os efeitos da coisa julgada e consequente lesão irreparável ou de difícil reparação aos servidores. No mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação, cassando-se o acórdão reclamado e determinando que outro seja proferido observando-se os requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.’
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 606.199 (Tema 439), em que se discutia, à luz dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 8º (redação anterior ao advento da Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal, a caracterização, ou não, de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, conquanto o seu reenquadramento em classe inferior realizado pela Lei paranaense 13.666/2002, que reestruturou o quadro de servidores estaduais, fixou a seguinte tese:
    ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’
    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 1, p. 6): 
    ‘Dessa forma, cabe acolher os embargos aclaratórios para emendar o acórdão em ordem a circunscrever a negativa de seguimento do recurso excepcional, em conformidade com o inciso I do art. 1.030 do CPC, à parcela do recurso extraordinário que adversa a decisão da eg. Turma Julgadora no ponto em que refutou o pedido de ‘restabelecimento da referência e grau que se encontravam antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.080/08’ (pedido principal), pois nesse particular a decisão colegiada fez -se convergente ao indicado precedente do eg. Supremo Tribunal Federal construído sob a égide do regime de recursos seriais (RE n. 606.199/PR).
    Ao par disso, quanto à parcela do recurso excepcional que adversa a decisão da eg. Turma Julgadora à luz do pedido subsidiariamente deduzido, não alcançada pela eficácia obstativa do precedente (art. inciso I do art. 1030 do CPC-15), cabe determinar a abertura de sequencial conclusão dos autos à Presidência da Seção de Direito Público para que venha a deliberar o que de direito, em conformidade com os incisos II a V do CPC -15.’ (g.n.)’
    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle verifica-se a ausência de razão à reclamante. 
    É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 439, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões dos embargos, alega-se a existência de erro material na decisão embargada, “na medida em que se considerou como reclamado o v. acórdão de fls. 391 a 394 do processo originário, disponibilizado no DJe em 28/11/2018, proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão julgador do agravo interno que, por sua vez, foi interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC.” (eDOC. 17, p. 1)
    Reiteram-se, ainda, os argumentos expendidos na reclamação, quanto à inobservância da autoridade da decisão desta Corte no Tema 439 da repercussão geral.
    Aduz-se, para tanto, que “no julgamento do RE 606.199/PR (Tema 439), com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, foi assegurado aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação aferíveis até a data da titulação .” (eDOC 17, p. 2)
    Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso. (eDOC 21) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação recursal merece prosperar parcialmente. 
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, constato a existência de erro material na decisão embargada quanto à indicação do ato reclamado.
    No que se refere às demais questões, mesma sorte não assiste aos embargantes. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle verifica-se que não houve desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 439 da repercussão geral. 
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. E esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o ato reclamado é o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 2, p. 425-427), que emitiu juízo negativo de retratação após a observância do procedimento previsto no artigo 1.030, II, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente